Tribunal: TJSP
Processo: 0007425-05.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Agravo em Execução - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito

Ementa:
Agravo em Execução - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar - Não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do agravante que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ, até porque há relatório médico recente dando conta que o sentenciado encontra-se sem sintomas clínicos de bronquite e não apresenta queixas em relação à sua saúde – Lado outro, o pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – Ordem denegada.